Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709137-92.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SÉRGIO FRÓES RIBEIRO DE OLIVA AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SÉRGIO FRÓES RIBEIRO DE OLIVA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados E-BIT INTERMEDIAÇÃO LTDA e LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026